Tribunal: STF
Processo: ADI 790
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-26
Data de publicação: 1993-02-26

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  -  MAJORAÇÃO  PERCENTUAL  - CAUSA
SUFICIENTE  - DESAPARECIMENTO  -  CONSEQUENCIA -  SERVIDORES PUBLICOS
FEDERAIS. O disposto no artigo 195, PAR. 5., da Constituição Federal,
segundo  o qual  "nenhum beneficio  ou  serviço da  seguridade social
podera  ser criado, majorado  ou estendido sem a correspondente fonte
de  custeio", homenageia  o equilibrio  atuarial, revelando princípio
indicador da correlação entre, de um lado, contribuições e, de outro,
benefícios  e serviços.  O desaparecimento  da causa  da majoração do
percentual  implica  o  conflito  da lei  que  a  impôs  com  o texto
constitucional.  Isto  ocorre  em  relação  aos  servidores  publicos
federais,  considerado o quadro revelador de que o veto do Presidente
da  Republica relativo  ao preceito  da Lei  n. 8.112/90,  prevendo o
custeio  integral   da  aposentadoria  pelo   Tesouro  Nacional,  foi
derrubado pelo Congresso, ocorrendo, no interregno, a edição de lei -
a de n. 8.162/91 - impondo percentuais majorados.
              CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - SERVIDORES  PUBLICOS. A norma do
artigo 231, PAR.1. da Lei n. 8.112/90 não conflita com a ConstituicaO
Federal  no que dispõe  que "a contribuição do servidor, diferenciada
em  função da  remuneração mensal,  bem como  dos órgãos e entidades,
será fixada em lei".